Tribunal: TJPA
Processo: 0008791-57.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008791-57.2017.8.14.0046
APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA COSTA, ROSS MARY MOREIRA COSTA, ROSS CLEIA MOREIRA COSTA, NILVAN MOREIRA COSTA, NANCY COSTA VASCONCELOS, DELAIR MOREIRA COSTA, NEILA MOREIRA COSTA, JHONNY DE ALMEIDA

APELADO: PRISCILA EVANGELISTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008791-57.2017.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA COSTA E OUTROS

ADVOGADA: SELMA VIEIRA DE ANDRADE – OAB/PA 6683-A

ADVOGADO: RICARDO DE ANDRADE FERNANDES – OAB/PA 7960-B

APELADA: PRISCILA EVANGELISTA LIMA

ADVOGADO: MICHAEL B. RODRIGUES – OAB/PA 19.226

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO REALIZAÇÃO NOVO EXAME DNA. MÉRITO. CONFIABILIDADE DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. Da detida análise dos autos, verifica-se que a escolha do laboratório responsável pela realização do exame de DNA foi feita em sede de audiência do dia 20/02/2018, com a participação dos causídicos das partes e com o consentimento dos presentes (id. 1984133 – fls. 18/19).

2. De modo semelhante, após a voluntária coleta do padrão genético, houve o acompanhamento do procedimento pelas partes, bem como por seus advogados, conforme relatado ao id. 1984137.

3. Não há, no presente caso, motivos que levem a desacreditar da probidade do procedimento realizado ou qualquer intercorrência tendente a invalidar o resultado entregue pelo laboratório, devendo-se levar em consideração o fato de que o resultado de exame de DNA, conquanto não seja infalível, detém altíssimo índice de confiabilidade.

4. Deste modo, sem a demonstração nos autos de fraude na realização do exame, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de novo exame.

5. No que se refere a alegação de nulidade processual em razão do fato de a representante da recorrida ter sido contratada por um dos integrantes do polo passivo da demanda, importa ressaltar que a partir da petição de id. 1984133 – fl. 16, foram substabelecidos poderes para o advogado Michael Batista Rodrigues, OAB/PA nº 19226, que passou subscrever os demais peças processuais da demandante, de modo que não resta verificado prejuízo às partes com potencialidade de anular o feito.

6. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008791-57.2017.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA COSTA E OUTROS

ADVOGADA: SELMA VIEIRA DE ANDRADE – OAB/PA 6683-A

ADVOGADO: RICARDO DE ANDRADE FERNANDES – OAB/PA 7960-B

APELADA: PRISCILA EVANGELISTA LIMA

ADVOGADO: MICHAEL B. RODRIGUES – OAB/PA 19.226

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA COSTA E OUTROS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon, que julgou procedente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
proposta por
PRISCILA EVANGELISTA LIMA em desfavor do Espólio Apelante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1984136 – fls.54/61, o Espólio Apelante, argiu
Preliminar de Nulidade Processual por Cerceamento do Direito de Defesa em razão do indeferimento realização novo Exame
de DNA, à medida em que o pedido de realização de novo exame de DNA teria sido indeferido pelo Juízo de origem.

Prosseguem sustentando, que teria havido nulidade de parte do procedimento em razão de os advogados da autora terem praticado atos no processo após substabelecimento dos poderes para outro causídico.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 1984137 – fls. 64/69, oportunidade em que refuta as alegações da Apelação e requer a manutenção integral dos termos da r, sentença.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, ocasião em que o Recurso de

Apelação

foi recebido em duplo efeito (id. 2278878).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso é cabível, apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 1984136.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Existindo
questões preliminares, passo à análise
:

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO

DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO REALIZAÇÃO NOVO EXAME
DE DNA
.

Não há que se falar em
NOVO EXAME
DE DNA quando o Laudo é conclusivo e revertido de uma certeza não passível de ser afastada por meras conjecturas sem que se apresente provas robustas para contestá-lo, máxime quando a escolha do laboratório responsável pela realização do exame foi em sede de audiência do dia 20/02/2018, com a participação dos causídicos que assessoram as partes litigantes e consequente consentimento destes e seus representantes (id. 1984133 – fls. 18/19).

De modo semelhante, após a voluntária coleta do padrão genético, houve o acompanhamento do procedimento pelas partes, bem como por seus advogados, conforme relatado ao id. 1984137.

Não há, no presente caso, motivos que levem a desacreditar da probidade do procedimento realizado ou qualquer intercorrência tendente a invalidar o resultado do teste entregue pelo laboratório, devendo-se levar em consideração o fato de que o resultado do exame de DNA, conquanto não seja infalível, detém altíssimo índice de confiabilidade

No caso, o resultado do exame atingiu índice na cifra de 99,99%.

Nesse sentido

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – INSURGÊNCIA CONTRA A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS – DIREITO INDISPONÍVEL – NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – ART. 345, INCISO II, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA – NÃO CABIMENTO -- PROVA TÉCNICA IDÔNEA E SEM QUALQUER MÁCULA . 1 - A ausência de contestação, por um dos herdeiros, não autoriza a incidência dos efeitos da revelia, uma vez que o estado de filiação se enquadra na modalidade de direito indisponível, devendo ser aplicado, portanto, a disposição prevista no art. 345, inciso II, do CPC;
2 -A realização de novo exame de DNA somente é viável quando evidenciada situação de perplexidade nos autos, ou seja, nas hipóteses em que os elementos de prova sejam contraditórios entre si e indiquem, de forma concreta, que o resultado do exame técnico pode ser equivocado;

3 – No caso dos autos, inexiste substrato probatório para se autorizar a realização de nova prova técnica, realizada com a presença de todos os herdeiros e sob o crivo do contraditório, ou mesmo o prosseguimento da ação com a abertura da fase instrutória, baseado em alegações genéricas de uma das herdeiras, ante a ausência de demonstração da existência de mácula no indigitado exame, capaz de gerar dúvida no julgador, não se justificando, portanto, a sua repetição
. SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800821915 nº único0004227-20.2014.8.25.0083 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 25/06/2019) (TJ-SE - AC: 00042272020148250083, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. EXAME DE DNA NEGATIVO. NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exame de DNA constitui meio idôneo para detectar a paternidade e, por apresentar grau quase absoluto de certeza, tem-se na perícia hematológica a única forma possível para provar cabalmente a existência ou inexistência do liame biológico. 2. A mera discordância da parte com o resultado negativo do exame de DNA, sem qualquer prova de erro ou fraude, não autoriza a feitura de novo exame, não caracterizando cerceamento de defesa a negativa à reprodução do exame
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - APL: 03354102820168090109, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/03/2019)

Deste modo, sem qualquer demonstração de fraude na realização do exame, não há que se falar em
NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO

DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO REALIZAÇÃO NOVO EXAME
.

REJEITO
A PRELIMINAR.

No Mérito, no que pertine a representação dos causídicos, não prospera a alegada irregularidade na capacidade processual ou postulatória dos polos da demanda, pois,
a partir da petição de id. 1984133 – fl. 16, foram substabelecidos poderes para o advogado Michael Batista Rodrigues, OAB/PA nº 19226, que passou subscrever as demais peças processuais da demandante, de modo que não restou prejuízo às partes com qualquer potencialidade de anular o feito.

Em assim, inexistindo substrato probatório para se autorizar nova prova técnica, realizada com a presença de todos os herdeiros e sob o crivo do contraditório, ou mesmo o prosseguimento da ação com a abertura da fase instrutória, baseado em alegações genéricas de uma das herdeiras, ante a ausência de demonstração da existência de mácula no indigitado exame, capaz de gerar dúvida no julgador, não se justifica, portanto, a sua repetição
.

Com as partes, legalmente representadas não restou desta forma, caracterizada a apontada violação do artigo 398, do CPC-2015.

Inexistindo

argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020